Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (desacato).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida em juízo é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de desacato a funcionário público, nos termos do art. 331 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo inadmissível sua fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme expressamente vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.
4. Os policiais militares ouvidos em juízo como testemunhas declararam não se lembrar dos fatos, limitando-se a reconhecer as assinaturas nas declarações anteriores sem sequer confirmar os depoimentos prestados na fase de inquérito.
5. As declarações da apelante na fase inquisitorial não revelaram conteúdo claro do crime de desacato. 5.1. O tipo penal do art. 331 do CP exige conduta dolosa de menosprezo ou afronta à função pública, não caracterizada pelos elementos apresentados nos autos.
6. Diante da fragilidade das provas judiciais e da ausência de confirmação das acusações sob contraditório, a absolvição da ré é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes.